Tribunal: TJMT
Processo: 1026189-17.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026189-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), ESPORTES E NOTICIAS COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.929.552/0001-72 (RECORRIDO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026189-17.2020.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
ALEX JOSE SILVA

Parte Recorrida(s):
ESPORTES E NOTICIAS COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI – ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 52

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA AO AUTOR – AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DA AUTORIA DOS FATOS – DEVER GERAL DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO – MÁCULA À HONRA VERIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade, previsto no inciso X também do art. 5º da CF/88.

A divulgação de matéria jornalística sem o dever geral de cuidado, conforme já deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, é capaz de ofender a honra da pessoa que teve seu nome publicado indevidamente, apta a gerar indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que o autor postula reparação por danos morais em razão de matéria jornalística divulgada pela empresa demandada, associando seu nome a fatos delituosos supostamente cometidos por pessoa de nome homônimo ao seu.

Contestando o feito, a reclamada alega que a notícia em questão foi divulgada pelo Ministério Público Federal de Goiás e disseminada junto aos órgãos de imprensa de todo o país, razão pela qual agiu no exercício regular de informação.

Como dito, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos da inicial, o que justifica a irresignação do reclamante, pugnando por sua reforma, a fim de que seja reconhecido o excesso no dever de informação ao inserir notícias inverídicas na publicação, que alega terem sido capazes de ofender sua honra, consequentemente, fazendo jus ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 100451971 rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No caso destes autos é fato incontroverso a publicação de reportagem pela reclamada com a afirmação de que o reclamante estaria sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por, supostamente, integrar quadrilha que fraudava processos de falências.

Na matéria publicada com a manchete
“Advogado de Mato Grosso fazia parte de quadrilha que fraudava falências no Brasil”,
a reclamada informa o nome do reclamante, diz que ele é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, e o aponta como um dos líderes da organização criminosa.

O reclamante, ora recorrente, afirma que os fatos indicados na mencionada reportagem são inverídicos e que nunca respondeu a feito criminal em decorrência daquele contexto informado na matéria jornalística.

Informa se tratar de homônimo seu, também advogado, porém inscrito na Seccional do Estado de Goiás, fatos que, segundo ele, podem ser comprovados por simples pesquisa no Cadastro Nacional de Advogados, vinculados ao domínio eletrônico da OAB Nacional (
https://cna.oab.org.br/
).

O recorrente aduz que a publicação ofendeu sua honra e denegriu sua imagem, motivo pelo qual requer indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

A demandada insiste em sustentar que agiu resguardada pela liberdade de expressão, de pensamento e de informação, inexistindo qualquer indício de abusividade em sua conduta.

De acordo com as provas produzidas nos autos, entendo que a sentença recorrida comporta reforma.

Isso porque, o veículo de comunicação, ora recorrido, não tomou as cautelas necessárias ao apurar a veracidade das informações recebidas e, portanto, averiguar se, realmente, os fatos imputados se referiam ao recorrente, propiciando verdadeira ofensa a direito personalíssimo seu, já que fora lhe imputado ilícito penal que não há notícias de que tenha cometido.

Sobre o tema, o artigo 5º, IV, da Constituição Federal consagrou como direito e garantia fundamental a “
livre manifestação do pensamento
”.

Ainda nesse contexto, o art. 220, também da CF/88, preconiza que
“
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Todavia, estes direitos não são absolutos, de modo que compete às empresas jornalísticas a observância e respeito ao direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas, os quais também são considerados fundamentais, e com expressa proteção constitucional (art. 5º, X, CF/88).

Desse modo, o e. STJ fixou parâmetros mínimos que aqueles que exercem atividade de impressa devem se pautar, notadamente nos casos de colisão dos aludidos direitos fundamentais, a fim de averiguar a abusividade ou não na informação veiculada, que são eles:
(i)
dever de veracidade,
(ii)
dever de pertinência e
(iii)
dever geral de cuidado
[1]
.

Assim, na hipótese de inobservância de qualquer um desses deveres, haverá extrapolação do exercício regular do direito de informar, restando caracterizada a abusividade.

No caso destes autos, portanto, tem-se que o recorrido não observou os deveres mínimos de cautela quando veiculou matéria jornalística sem confirmar os dados e informações que iria publicar, imputando ao recorrente delito cometido por terceiro desconhecido.

Até mesmo porque não havia qualquer indicativo de que a pessoa em referência naquela matéria não se tratava do recorrente, não causando dúvidas ao leitor de que os fatos ali expostos ocorreram da forma noticiada e se referiam ao advogado Alex José Silva, do Estado de Mato Grosso.

Assim, a matéria jornalística veiculada possui cunho depreciativo, que extrapolou o dever de informação do aludido veículo de comunicação, posto que o conteúdo, por si só, imputou ao recorrente prática de crime, colocando em xeque a sua postura profissional perante todos aqueles que tiveram acesso ao conteúdo divulgado.

E quanto a este fato, frisa-se, que restou incontroverso que o investigado se tratava, em verdade, de pessoa com o mesmo nome do recorrente, e também com a mesma profissão (advogado), porém, vinculado à Seccional do Estado de Goiás.

Assim, dentro desse panorama fático-jurídico, entendo que o recorrido extrapolou os limites do exercício de informação e liberdade de expressão, atingindo a honra do recorrente e por isso, deve ser convalidada a sua responsabilidade civil e o dever de indenizá-lo pelos danos morais suportados, haja vista a extensão e alcance do conteúdo impropriamente divulgado.

Nesse mesmo sentido é o firme entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. COMPROMISSO COM A ÉTICA E A VERDADE. VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. A doutrina brasileira distingue as liberdades de informação e de expressão, registrando que a primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; por seu turno, a liberdade de expressão destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento humano. 2. A liberdade de imprensa, por sua vez, é manifestação da liberdade de informação e expressão, por meio da qual é assegurada a transmissão das informações e dos juízos de valor, a comunicação de fatos e ideias pelos meios de comunicação social de massa. 3. As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, por não serem absolutas, encontram limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). 4. A pedra de toque para aferir-se legitimidade na crítica jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades sempre que identificada, em determinado caso concreto, a agressão aos direitos da personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para por termo à desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade. 5. No caso dos autos, após a informação de um fato verdadeiro, que, por si só, não seria notícia, desenvolveu-se uma narrativa afastada da realidade, da necessidade e de razoabilidade, agindo o autor da publicação, evidentemente, distante da margem tolerável da crítica, transformando a publicação em verdadeiro escárnio com a instituição policial e, principalmente, em relação ao Superintendente Regional da Polícia Federal, condutor das atividades investigativas, que foram levianamente colocadas à prova pelo jornalista. 6. Detectado o dano, exsurge o dever de indenizar e a determinação do quantum devido será alcançada a partir do método bifásico de arbitramento equitativo da indenização: numa primeira etapa, estabelece-se o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes e, na segunda etapa, as circunstâncias do caso serão consideradas, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1627863 DF 2016/0187442-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2016 IP vol. 101 p. 325 RDTJRJ vol. 109 p. 149)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – FATO OMITIDO E CONTEÚDO ADULTERADO – ABUSO DE DIREITO – ILÍCITO CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 5. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade [...]. (REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017.

Respeitados os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do montante indenizatório, deve ser mantido o valor fixado de acordo com as particularidades do caso, bem como atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJMT, N.U 1003201-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA
. MATÉRIA PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO E REPUBLICADA/TRANSMITIDA EM JORNAL TELEVISIVO. MANCHETE SENSACIONALISTA.
AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DOS FATOS. LIBERDADE DE IMPRENSA
.
LIMITES NO DIREITO À HONRA DAS PESSOAS. VIOLAÇÃO À HONRA. EXCESSO OU ABUSO NO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AUTORES DA MATÉRIA E DAS EMPRESAS JORNALÍSTICAS
. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS PROMOVIDOS IMPROVIDOS.

Se há um elemento objetivo em comum em ambos os processos, qual seja, a mesma reportagem jornalística, sendo comum a causa de pedir e o pedido, contra empresas do mesmo grupo econômico, pode haver a reunião das ações.

A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade.

A divulgação de matéria jornalística não verdadeira que denigre a imagem e a honra da pessoa é suficiente para gerar dano moral. No caso, a veiculação da notícia inverídica colocou em discussão a credibilidade do magistrado prolator, situação que transcendeu a esfera extrapatrimonial deste, atingindo-lhe a dignidade, honra profissional, imagem e o nome, suficiente para gerar dano moral.

Reconhecido que caso concreto foi extrapolado o direito de informar, por não ser verdadeira a notícia publicada, com abuso no exercício da liberdade de imprensa por haver ofensa à honra é devido dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1006219-28.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Configurado, portanto, o dever de indenizar do recorrido, nas hipóteses de eventuais colisões entre os direitos fundamentais em tela, a orientação é no sentido da aplicação do princípio da proporcionalidade, ponderando-se as circunstâncias trazidas à apreciação.

Portanto, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente tomou proporções desmedidas, maculando significativamente sua honra, de modo que fixo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto adequada as especificidades deste caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022